Tribunal: STF
Processo: ADI 7341
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIZADOS PELOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 24, XI, §§ 1º A 4º. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. 



    1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade formal e material de legislação estadual que, ao conceder benefício fiscal, ocasionou a redução de parcela da remuneração de agentes públicos locais (ADI 7.014, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022).



    2. Norma estadual que fixa percentuais devidos a título de honorários de sucumbência no parcelamento de débitos tributários cria regra para o pagamento de honorários advocatícios, em desrespeito à cláusula de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Precedentes.



    3. A fixação de percentual de honorários advocatícios não tem natureza de norma procedimental, inexistindo margem de conformação para atuação legiferante suplementar dos entes federativos. Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade por inobservância das normas gerais fixadas pela União.



    4. Pedido julgado procedente.